Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-38.2019.8.11.0009
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001505-38.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.438.560/0001-71 (RECORRENTE), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO), AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - CPF: 103.630.616-06 (ADVOGADO), ELZA ALVES PIZZE - CPF: 977.241.221-72 (RECORRIDO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001505-38.2019.8.11.0009

Origem:

Juizado especial cível de Colíder

Recorrente(s):

CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Recorrido(s):

ELZA ALVES PIZZE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SEGURO DE PROTEÇÃO PESSOAL – JUNTADA DE CONTRATO –SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre os litigantes, no caso, a contratação de seguro de proteção pessoal, uma vez que o contrato foi devidamente acostado pela Recorrente, estando o mesmo acompanhado de cópia do documento pessoal da autora e do cartão de conta bancária.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a) determinar
que a Reclamada restitua a Reclamante a quantia de
R$ 327,60
referente ao seguro não contratado, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo débito, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês;
b) CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante, a título de danos morais o valor de R$3.000,00, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, defende a inexistência de ato ilícito, pois houve contratação dos serviços pela Recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, não obstante as alegações da parte autora, restou comprovada a contratação dos serviços de seguro de proteção pessoal, onde a Recorrente acostou o contrato devidamente assinado pela consumidora, juntamente com cópia do documento pessoal bem como cópia do cartão de conta bancária de sua titularidade.

Além de certa semelhança entre as assinaturas, verifico que o mesmo se encontra acompanhado de cópia do documento pessoal da autora, da qual em nada se manifestou em sua impugnação, o que dispensa a necessidade de perícia grafotécnica e rechaça a hipótese de fraude na contratação.

Conforme demonstrado em contestação, o débito originou-se com a empresa CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e em razão de um contrato de cessão de cobrança entre as empresas CLADAL e CONTESE a ré, a partir de dezembro de 2017, começou a realizar as cobranças em favor da empresa CLADAL conforme contrato juntado.

Nos autos de n° 1001506-23.2019.8.11.0009 a recorrida discutia as cobranças feitas pela CLADAL, sendo julgada improcedente a ação.

Por fim, quanto ao valor debitado em conta, o valor no contrato é de R$ 26,00 quando da contratação em 2016 e o valor descontando é de R$27,30, sendo plenamente possível se tratar de atualização dos valores, fato não impugnado, até porque de um ano para o outro, de onde, pelas regras de experiência comum sabe-se que esses contratos sofrem pequenos aumentos anuais.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe e é legítima, não havendo que se falar em devolução dobradas dos valores e indenização por danos morais, eis que inexistentes.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020